Tribunal: TJES
Processo: 5005311-82.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005311-82.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ANTONIO GERSON RODRIGUES OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005311-82.2024.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari – 2° Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO:
ANTONIO GERSON RODRIGUES OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão de efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO A MAIOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO OBSERVADO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, alegando em síntese que efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 02.2024 de sua companheira no valor de R$1.405,59, no entanto, na verdade fez o pagamento de montante a maior no importe de R$ 5.060,81. Narra que tentou a resolução administrativa junto ao Requerido, porém, não logrou êxito, uma vez que a instituição bancária reteu o crédito indevidamente, utilizando o valor para a quitação das faturas de 14.03.2024 e 14.04.2024 de terceiro (companheira). Por fim requereu indenização no valor do saldo remanescente no importe de R$3.655,22 e indenização por dano morais no valor de R$10.000,00.

(2). A sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos seguintes termos: a) IMPROCEDENTE o pedido de restituição de valores; b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora para condenar o banco requerido ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, ambos a partir desta data;

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço da parte recorrida que mesmo diante das tentativas do Recorrido para a devolução dos valores desembolsados a maior para o pagamento da fatura de sua companheira, promoveu a retenção para abatimento das faturas daquela, conduta essa arbitrária.

E, sendo assim, como bem ponderou a sentença de piso o fato ocasionou aborrecimento extraordinário ao Recorrido. Senão vejamos o trecho da sentença:

O fato ultrapassou meros aborrecimentos ao autor, pois ao fazer o pagamento a maior da fatura, buscou a restituição junto ao banco, conforme protocolo de nº 232812719, cuja degravação não foi trazida pela instituição financeira.

Ademais, o requerente buscou auxílio no PROCON, mas teve a resposta do banco de que o valor excedente seria descontado nas faturas seguintes.

Ora a conduta do banco demonstrou ser abusiva e sem qualquer respaldo jurídico, uma vez que o requerente não era devedor da instituição financeira, e portanto, deveria o requerido providenciar a devolução do valor, o que não fez.

O dano moral se caracteriza em tudo aquilo que cause dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento ou macule o nome ou a honra da vítima.

(5). Por último, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totu
m a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o entendimento desta Turma.

(6). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao deferimento em parte dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(7).

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)